Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PROPOSIÇÃO DE ACORDO APENAS PARA EVITAR O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA. MULTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ARBITRAMENTO NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, visando frustrar o cumprimento do mandado de penhora, propõe acordo para o pagamento da dívida que depois vem a se demonstrar desprovido de seriedade, consoante a inteligência do artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, não há justificativa para o arbitramento da multa no percentual máximo de 20% do valor atualizado do débito na hipótese em que a conduta do executado, conquanto reprovável, apenas retarda a consecução dos atos de constrição.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.